Tribunal: TJSP
Processo: 2253314-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on line" que recaiu sobre valores depositados em conta poupança de titularidade da agravante. Montante inferior a quarenta salários mínimos. Prova encartada aos autos que se mostra suficiente para reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos. Exegese do art. 833, inciso X, do CPC. Precedente do Colendo STJ. Decisão reformada. Recurso provido.